Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A CAPÍTULO DECISÓRIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRADITÓRIO E ISONOMIA RESPEITADOS. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo decisório inexistente na sentença.
II. Não se pode cogitar de desrespeito ao contraditório ou ao tratamento isonômico das partes na hipótese em que a tramitação do mandado de segurança obedece fielmente aos parâmetros procedimentais da Lei 12.016/2009.
III. Segundo o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a examinar todas as alegações deduzidas pelas partes, senão aquelas capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão.
IV. Viola direito líquido e certo do servidor público a omissão da Administração Pública Distrital quanto ao exame do requerimento de aposentadoria no prazo de trinta dias previsto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, preceitos legais que concretizam o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo consagrado no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
V. Remessa Necessária e Recurso Voluntário desprovidos.